Tribunal: CARF
Processo: 10665.723837/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
As alegações de nulidade somente prosperam quando enquadradas nas hipóteses expressamente previstas na legislação de regência. Não há nulidade quando o lançamento é instruído com todos os elementos essenciais, apresenta descrição suficiente dos fatos e da infração e não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo sujeito passivo.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Verificada a falta ou a insuficiência de declaração e de recolhimento dos tributos devidos, impõe-se a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos da legislação vigente.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. OPERAÇÕES ESPECIAIS. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Créditos supostamente decorrentes das chamadas “Operações Especiais”, vinculadas à Unidade Orçamentária 71.101, não possuem amparo legal para quitação de tributos federais, sendo inapto o seu uso para extinguir obrigações tributárias.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Verificada a falta ou a insuficiência de declaração e de recolhimento dos tributos devidos, impõe-se a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos da legislação vigente.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. OPERAÇÕES ESPECIAIS. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Créditos supostamente decorrentes das chamadas “Operações Especiais”, vinculadas à Unidade Orçamentária 71.101, não possuem amparo legal para quitação de tributos federais, sendo inapto o seu uso para extinguir obrigações tributárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.723837/2018-06
ACÓRDÃO
3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICIL - INDUSTRIA DE CALCARIOS IGUATAMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
As alegações de nulidade somente prosperam quando enquadradas nas
hipóteses expressamente previstas na legislação de regência. Não há
nulidade quando o lançamento é instruído com todos os elementos
essenciais, apresenta descrição suficiente dos fatos e da infração e não se
verifica qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
pelo sujeito passivo.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Verificada a falta ou a insuficiência de declaração e de recolhimento dos
tributos devidos, impõe-se a constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício, nos termos da legislação vigente.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. OPERAÇÕES ESPECIAIS. QUITAÇÃO
DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
2
Créditos supostamente decorrentes das chamadas “Operações Especiais”,
vinculadas à Unidade Orçamentária 71.101, não possuem amparo legal
para quitação de tributos federais, sendo inapto o seu uso para extinguir
obrigações tributárias.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Verificada a falta ou a insuficiência de declaração e de recolhimento dos
tributos devidos, impõe-se a constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício, nos termos da legislação vigente.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. OPERAÇÕES ESPECIAIS. QUITAÇÃO
DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Créditos supostamente decorrentes das chamadas “Operações Especiais”,
vinculadas à Unidade Orçamentária 71.101, não possuem amparo legal
para quitação de tributos federais, sendo inapto o seu uso para extinguir
obrigações tributárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
3
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou inteiramente
improcedente a Impugnação apresentada. E, por bem descrever os fatos, transcrevo o seguinte
trecho relatório da DRJ:
“Trata-se de ação fiscal em procedimento de revisão interna levada a efeito no
contribuinte acima identificado que redundou na aplicação dos seguintes Autos-de-
Infração, lavrados em seu desfavor em razão da falta/insuficiência de declaração e
recolhimento dos tributos devidos, conforme batimento entre os valores informados
pelo contribuinte na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e aqueles declarados em
DCTF:

Nos presentes autos trataremos de créditos tributários no importe de R$ 267.137,10
constituídos pelos seguintes Autos-de-Infração:

No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto ou
contribuição, a multa de ofício de 75% e juros de mora calculado até sua
constituição.
Cientificado do feito em 20/11/2018 (doc. fl 46) o contribuinte apresentou
impugnação às fls. 49/70 e documentos às fls. 71/368, na qual deduz, em síntese, o
quanto segue.
1 - Argui a tempestividade da impugnação.
2 - Relato os fatos na forma como se deram para concluir que não houve
divergência entre os valores informados e os pagamentos das exações realizados,
nos termos em que sustenta, informando:
A) A Impugnante utilizou de créditos alocados junto ao Ministério da
Fazenda por cessão da empresa Alpha Onr Administração de Ativos Ltda
(CNPJ 24.709.771/0001-10), conforme contratos em anexo. Tais créditos
foram utilizados da conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial
0409, IDOC 2754, sob o fundamento legal das Leis nod 12.952/2014 e
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
4
10.179/2001 bem como pela Portaria da Receita Federal do Brasil no 913, de
25 de julho de 2002, pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, ligado a Secretaria do Tesouro Nacional;
B) A cada período correspondente aos autos de infrações (disto de setembro
de 2014 a dezembro de 2016), foram devidamente compensados/pagos os
débitos a cada mês, perante ao Ministério da Fazenda diretamente na
Secretaria do Tesouro Nacional, através da conta vinculada ao COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000;
C) A cada pagamento mensal foi expedido pela própria Secretaria da Receita
Federal o comprovante do pagamento (documentos anexos), que descreve o
interessado na expedição do documento, documento comprobatório de
pagamento e em nome da Impugnante, a data, a justificativa do pagamento
(Port. 913/2002), e o no do processo/procedimento (no 13811.7261/2014-
91), ou seja, a Impugnante somente pagava a Cedente após a devida
comprovação que foi realizado o devido procedimento de pagamento do
tributo junto a Secretaria do Tesouro Nacional, conforme anexos os boletos e
comprovantes de pagamento à Alpha One, conforme cópia;
Nessa linha, deduz que a Contribuinte vem realizando os pagamentos dos tributos
devidos por esta forma e método e que em momento algum foi informada da razão
de tais pagamentos terem sido desconsiderados. Nesse compasso, deduz que os
pagamentos realizados eram tidos por corretos, que apenas no procedimento de
revisão interna eles foram desconsiderados, inexistindo qualquer falta ou
insuficiência de recolhimentos e ou declaração de recolhimento das exações
constantes nos autos, não sendo possível imputar ao contribuinte erro, inércia,
imprudência, desorganização, omissão e comissão, pois confiou nas informações
prestadas pela Receita Federal do Brasil e pela Secretaria do Tesouro Nacional.
3 - No mérito, reputa insuficiente e desqualificada a descrição dos fatos e
enquadramento legal constante nos autos de infração, incorrendo na nulidade dos
autos porque a descrição da infração nele contida é incompleta e não houve
indicação do dispositivo infringido, sequer identificando datas e os procedimentos
de pagamento levados a efeito pela Impugnante, inviabilizando a defesa da
Recorrente (cita doutrina).
4 - Noutra linha, defende ter incorrido o Estado em responsabilidade civil por
omissão de fiscalização, nos termos do Art. 37, § 6o da Constituição Federal/88, que
prescinde do elemento da culpa funcional para incidir na obrigação de indenizar
nele estabelecida (traz julgados e cita doutrinas), caracterizando-se nos autos pela
omissão na descrição dos fatos sobre os pagamentos efetuados pela recorrente, ou
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
5
mesmo caso apontem que tais pagamentos não foram admitidos ou satisfeitos pelo
procedimento realizado.
5 - Ainda, reputa confiscatória a multa imputada no patamar de 75% devendo, caso
prevaleça a autuação, ser reduzida a zero ou limitada a 20%, posto que está
devidamente demonstrado que a Impugnante em nenhuma momento teve dolo ou
vontade de fraudar ou suprimir contribuições.
6 - Por fim, conclama pela apropriação dos recolhimentos realizados para que sejam
deduzidos ou abatidos os pagamentos efetuados.
Posto nesses argumentos, requer o provimento da impugnação de maneira a ser
julgada procedente e anular os autos lavrados, cancelando-se seus efeitos ou,
alternativamente, para que sejam abatidas/compensadas as exações recolhidas
pela empresa Impugnante e reduzida a multa aos patamares pleiteados.”
Em julgamento, a DRJ julgou inteiramente improcedente a Impugnação
apresentada, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando o fato gerador, a
matéria tributária e o sujeito passivo se encontram plenamente identificados, bem
como quando o autuado tomou conhecimento dos atos processuais e teve o seu
direito de resposta e reação plenamente assegurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo
deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes das denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de tributos federais.
MULTA APLICADA NOS MOLDES DE COMANDO LEGAL VIGENTE. ALEGADO CARÁTER
CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
Descabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de comando legal vigente
sob fundamentação de inconstitucionalidade. Não se reveste de caráter
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
6
confiscatório nem é desproporcional a multa imputada nos limites percentuais
preconizados por legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2014, 2015, 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo
deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes das denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de tributos federais.
MULTA APLICADA NOS MOLDES DE COMANDO LEGAL VIGENTE. ALEGADO CARÁTER
CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
Descabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de comando legal vigente
sob fundamentação de inconstitucionalidade. Não se reveste de caráter
confiscatório nem é desproporcional a multa imputada nos limites percentuais
preconizados por legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DO MÉRITO. RAZÕES DA RECORRENTE;
 IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE;
 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (UNIÃO) – OMISSÃO E COMISSÃO
DE SEU AGENTE FAZENDÁRIO. DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM;
 A APROPRIAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS; e
 DA MULTA DE 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DO MÉRITO. RAZÕES DA RECORRENTE. IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE.
A Recorrente, em suas razões, limita-se a reiterar integralmente os argumentos já
apresentados na Impugnação, sustentando que os autos de infração teriam sido lavrados com
base em descrição insuficiente e imprecisa dos fatos, marcada por lacunas e inconsistências que, a
seu ver, não refletiriam a realidade.
Aduz, ainda, que incorreu em equívoco o acórdão da DRJ ao considerar suficiente,
para fins de validação do procedimento fiscal, a consulta à cartilha conjunta elaborada por órgãos
federais, por entender que tal documento não possui caráter normativo e, além disso, somente foi
publicado em junho de 2017, posteriormente ao último período autuado, o que inviabilizaria sua
utilização como fundamento da atuação fiscal.
Afirma inexistir qualquer tentativa de fraude e, diante da ausência de provas
concretas de má-fé, invoca a aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte, previsto no art.
112 do CTN e reconhecido em precedentes deste Conselho. Alega também que o procedimento de
revisão interna realizado pela Receita Federal teria sido superficial e deficiente, uma vez que não
teria identificado pagamentos efetivamente realizados nem examinado a escrituração contábil e
demais documentos que, segundo afirma, demonstrariam a regularidade das operações. Em razão
dessas supostas falhas, sustenta que os autos de infração careceriam de descrição adequada dos
fatos e de indicação dos dispositivos legais infringidos, o que lhes acarretaria nulidades insanáveis.
Argumenta, ademais, que tais omissões teriam inviabilizado o pleno exercício do
direito de defesa, configurando cerceamento, e chega a atribuir a suposta deficiência dos autos à
atuação do Auditor Fiscal, mencionando, inclusive, possível prática de improbidade administrativa.
Conclui afirmando inexistir amparo legal para as exigências e que a documentação constante dos
autos demonstraria, de maneira inequívoca, a improcedência do lançamento, razão pela qual
requer a declaração de nulidade ou a improcedência dos autos de infração.
Apesar de constar em tópico declarado “DO MÉRITO”, entendo, na verdade, se
tratar de PRELIMINAR, que não deve prosperar.
Verifica-se que os lançamentos foram efetuados em estrita observância aos
pressupostos legais, não havendo qualquer prova de violação às disposições contidas no artigo
142, do Código Tributário Nacional, tampouco aos artigos 10 e 59 do Decreto n.° 70.235/1972.
Os autos de infração apresentam motivação explícita, clara e congruente, com
perfeita indicação dos fatos, das razões jurídicas e da capitulação legal, dos quais a pessoa jurídica
foi regularmente cientificada, elementos suficientes para conferir aos atos administrativos
existência, validade e eficácia, razão pela qual não se verifica o vício alegado.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
8
Ademais, o próprio conteúdo da Impugnação e do Recurso evidencia que a
Recorrente compreendeu integralmente os fatos narrados e os enquadramentos legais realizados
pela i. Fiscalização, tendo enfrentado ponto a ponto as premissas fáticas e jurídicas que ensejaram
o procedimento de ofício. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que lhe foi
plenamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No que se refere às alegações de atuação supostamente deficiente da autoridade
fiscal, também não há respaldo legal ou fático. A fiscalização atuou dentro dos limites de suas
atribuições, com zelo e observância às normas legais e regulamentares, prestando motivação
adequada ao lançamento e observando os princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, eficiência, contraditório e ampla
defesa. Tal conduta está em consonância com o dever funcional previsto no artigo 116, da Lei n.°
8.112/1990, bem como com o artigo 2°, da Lei n.° 9.784/1999 e o artigo 37, da Constituição
Federal. Não há, portanto, qualquer fundamento para as alegações de inadequação funcional ou
para a gravíssima imputação de improbidade, as quais se mostram absolutamente descabidas no
contexto dos autos.
A Recorrente teve pleno e efetivo acesso às informações, compreendeu o conteúdo
do lançamento e pôde contestar detalhadamente cada um dos pontos autuados, o que afasta, por
completo, a alegação de cerceamento de defesa.
Assim, não há que se falar em nulidade dos lançamentos, uma vez que inexistiu
qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte.
Tendo a Recorrente compreendido as razões que ensejaram o lançamento e
apresentado defesa detalhada sobre todas as operações autuadas, resta superada a preliminar,
que se rejeita.
Mantenho o acórdão da DRJ.

2 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (UNIÃO) – OMISSÃO E COMISSÃO
DE SEU AGENTE FAZENDÁRIO. DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. A
APROPRIAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS. A APROPRIAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS
REALIZADOS.
Conforme relatado, os autos de infração em exame decorrem da constatação de
descumprimento da legislação do PIS e da COFINS, especificamente quanto à falta ou insuficiência
de declaração e de recolhimento dos tributos devidos, o que legitimou sua constituição de ofício.
Ressalte-se que, embora os débitos constassem da escrituração contábil da Recorrente e tivessem
sido informados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), não foram declarados em DCTF nem objeto
de efetivo recolhimento.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
9
O acórdão recorrido manteve as exigências fiscais, após analisar e afastar as
alegações apresentadas pela contribuinte. Em sede recursal, a Recorrente limita-se a reiterar, de
forma substancialmente idêntica, as razões expendidas na Impugnação.
Em resumo, sustenta que não haveria falta de recolhimento, pois os tributos teriam
sido quitados mediante operações envolvendo créditos supostamente adquiridos de terceiros —
especificamente da empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Ltda. — que seria
responsável pela quitação das obrigações tributárias correspondentes. Alega, ainda, que tais
operações teriam sido realizadas de forma regular e que a Receita Federal jamais lhe comunicara
eventual desconsideração desses pagamentos.
Acrescenta a Recorrente que o Estado teria incorrido em responsabilidade civil por
omissão de fiscalização, com base no artigo 37, §6°, da Constituição Federal, e que a multa de 75%
aplicada possuiria caráter confiscatório, devendo ser afastada ou reduzida, diante da alegada
ausência de dolo, fraude ou intenção de suprimir tributos. Afirma, por fim, que os pagamentos
supostamente efetuados não teriam sido deduzidos nos autos de infração.
Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos que os créditos vinculados
às chamadas “Operações Especiais”, Unidade Orçamentária 71.101, não possuem amparo legal
para fins de quitação de tributos federais.
Ademais, verifica-se que a Recorrente apenas reiterou argumentos já examinados e
rechaçados pela instância de origem, sem apresentar novos elementos fáticos ou jurídicos capazes
de infirmar as conclusões adotadas, pelo que não se identificam fundamentos que justifiquem a
reforma do acórdão recorrido.
Assim, por concordar com os termos do acórdão recorrido no que tange as
alegações tratadas nesses capítulos, acolho-os como minhas razões de decidir, nos termos do
artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF, conforme trechos que abaixo transcrevo:
“Da inexistência dos pagamentos pleiteados.
O caso em comento, lastreado pelos documentos trazidos aos autos pelo
Defendente, merece ligeira digressão.
O Defendente propugna pela quitação dos débitos da empresa contribuinte por
meio de operação realizada com empresa terceira da qual teria adquirido supostos
direitos creditórios.
Sem razão, entretanto.
Observa-se do contrato firmado entre as parte que o objeto do contrato trata de
cessão onerosa de pretensos direitos creditórios de titularidade da empresa
cedente/contratada, a empresa Alpha One, junto ao Ministério da Fazenda,
oriundos de uma conta "denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754", os
quais seriam utilizados, mediante aquisição onerosa pela empresa denominada
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
10
Cessionária/Contratante, a empresa ICIL aqui autuada, para pagamento dos seus
tributos federais.
É possível constatar, naquele instrumento, o preço e o deságio/desconto de 30%
sobre o valor dos supostos direitos creditórios adquiridos e as cláusulas que
estipulam os procedimentos a serem adotados por ambos os contraentes na
consecução do objeto do contrato.
Nessa esteira, a empresa cedente Alpha One protocolava junto à Secretaria do
Tesouro Nacional o resgate dos créditos alocados em seu nome em benefício da
empresa cessionária ICIL; ato contínuo a mesma empresa Alpha One comunicava
mediante protocolo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a quitação dos
tributos do contratante, nos termos da Portaria SRF no 913/02, combinado com o
artigo 6o da Lei no 10.179/01, tudo isto transitado no bojo de e-processo
administrativo de no 13811.726153/2014-91.
Isto feito, tais protocolos eram apresentados à contratante e, concomitantemente,
gerado boleto bancário para que ela procedesse ao pagamento do quanto avençado
entre as partes em favor da empresa contratada, correspondente ao valor dos
tributos supostamente quitados com o deságio contratual de 30%.
Assim, o sujeito passivo acima identificado certamente entendeu por extintos os
créditos tributários relacionados no requerimento protocolado junto a STN e
informado à SRF e repassou os pagamentos contratados para a cedente,
aparentemente sem sequer se certificar da regularidade e da efetividade do
procedimento junto ao órgão arrecadador do Estado.
(...)
Deduz-se do contrato firmado entre as partes que tal procedimento estaria ao
abrigo da Lei no 10.179/2001, que dispõe sobre os títulos da dívida pública de
responsabilidade do Tesouro Nacional, bem como da Portaria no 913, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Ocorre que aquela norma legal é expressa ao afirmar que apenas os títulos públicos
emitidos com base em seus dispositivos poderão ser utilizados, em determinadas
condições, para o pagamento de tributo federal. E aponta quais seriam estes títulos,
com especificidade, confira-se:
Lei no 10.179/2001
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública,
de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
(...)
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
11
Art. 2° Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.
(...)
Art. 5° A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á
exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos
direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema
centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também
creditados os resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6° A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública
referidos no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu
valor de resgate.
Observa-se que os direitos creditórios alegados pelo Defendente e objeto do
contrato pactuado com terceiro são especificamente referidos como sendo
provenientes da conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101. Com efeito, tais supostos direitos creditórios já foram
objeto de consulta por parte de contribuinte mais prudente, cuja Resolução
no 57, de 20 de fevereiro de 2014, restou publicada no Diário Oficial da União
de 10 de março de 2014, seção 1, pg. 22, cujo teor também se reproduz em
parte, para elucidação do Impugnante:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos
públicos que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2o e 6o da Lei n°.
10.179/2001. Os títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em
Operações Especiais, UO de n° 71.101, são regulamentados pelo Decreto-lei
n° 6.019, de 23 de novembro de 1943, não possuindo relação com a Lei n°
10.179/01. É ineficaz a consulta que apresente dúvida meramente
procedimental e não se refira à interpretação da legislação tributária
federal. Consulta parcialmente conhecida.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n°
6.019, de 1943.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
12
Relatório A pessoa jurídica acima identificada apresenta a seguinte consulta
sobre a interpretação da legislação tributária federal:
2. Pretende efetuar o pagamento de tributos federais por meio de Títulos
Públicos, homologados pelo Tesouro Nacional, adquiridos de terceiros,
relativos a créditos identificados e alocados junto ao Ministério da Fazenda –
MF, em dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO de n° 71.101 –
Recurso sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
3. Entende que tal pretensão tem amparo no disposto no art. 6o da Lei n°
10.179, de 2001.
4. Aduz que a própria Receita Federal do Brasil entende que os tributos
federais podem ser quitados com Títulos Públicos, entendimento este
expresso por meio do Acórdão n. 03.15749, de 30 de novembro de 2005,
prolatado pela Delegacia da Receita Federal em Brasília, do Acórdão n. 17-
29428, de 7 de janeiro de 2009, prolatado pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo, bem como, da Solução de Consulta n. 57, de 1
de outubro de 2008.
5. Ao final, consulta:
5.1. Os títulos públicos descritos têm poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal, com base no art. 6o da Lei n. 10.179, de 2001, ou de
outra legislação vigente?
5.2. É possível o pagamento de tributos federais através do procedimento
proposto pela consulente?
5.3. O procedimento a ser adotado é este identificado pela consulente?
5.4. Quais os procedimentos a serem observados nessa operação de compra
e venda a fim de que seja garantido o poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal ao título público adquirido?
Fundamentos
(...)
evidenciados em seu art. 2o terão poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal, quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro
Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro
Nacional (NTN), cujas características estão detalhadamente descritas no
Decreto n. 3.859, de 2001.
8. Ademais, no ano de 2012, o Tesouro Nacional alertou, com o intuito de
prevenir fraudes tributárias, que todas as LTN, LFT e NTN emitidas na forma
da Lei n. 10.179/01 foram resgatadas nos respectivos vencimentos, não
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
13
havendo, à época, nenhum na condição de vencido (Cartilha “Prevenção à
Fraude Tributária com Títulos Públicos)
(...)
11. Ao se analisar os Títulos Públicos citados pelo contribuinte, quais sejam,
“Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO n. 71.101”, constatou-se
que estes são regulados pelo Decreto-Lei n. 6.019, de 1943, não possuindo
relação alguma com os títulos elencados pela Lei n. 10.179, de 2001.
(...)
Conclusão
14. Diante do exposto, conclui-se que a presente consulta merece
conhecimento parcial e soluciona-se a parte inicial do quesito 5.1,
respondendo ao Consulente que não há possibilidade de pagamento ou
compensação de tributos federais com os títulos públicos emitidos na forma
da Lei n. 10.179/01, vez que tais títulos já foram todos resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Cite-
se que os títulos relacionados pelo interessado são regulados pelo Decreto-lei
n. 6.019/43, não possuindo relação alguma com a disciplina da Lei
n.10.179/01. (...)
De todo o exposto é forçoso concluir que o suposto direito creditório alegado pela
empresa Alpha One não tem o condão de cumprir com o quanto contratado, ou
seja, realizar a quitação de débitos tributários de terceiros, de maneira que o sujeito
passivo acima identificado jamais poderia opô-los como forma de quitação de seus
tributos federais.
Por seu turno, a Portaria no 913/2002, que dispõe sobre a arrecadação de receitas
federais por parte da Secretaria do Tesouro Nacional assim giza, nos tópicos
pertinentes ao deslinde do tema:
Portaria SRF no 913/2002
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas
em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser
efetuado por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa
a integrar a Rede Arrecadadora de Receitas Federais (Rarf) sob o Código
Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que
trata a Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de
pagamento de receitas federais com:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
14
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por
meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se
aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da
Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado
que façam uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
(...)
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
Não é o caso dos autos, entretanto, na medida em que o dispositivo citado ressalva
que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais, no caso de pessoas
jurídicas de direito privado, deve ser realizado nos termos de convênio firmado com
a STN e, pelo que consta dos autos, a empresa impugnante não firmou nenhum
convênio com a STN, uma vez que não apresenta qualquer documento
demonstrando esse fato, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para
pagamento de receitas federais.
A par disso, adotou o contribuinte procedimento absolutamente atípico para
pleitear o pagamento dos seus tributos mediante a utilização dos tais créditos de
terceiros, qual seja, deixou de confessar os tributos devidos em DCTF ao passo em
que os informava e dava por quitados em comunicação protocolada por terceiro, na
qual aquele informa ser detentor dos tais créditos "liberados" junto à Secretaria do
Tesouro Nacional que deveria ser utilizados para quitação dos débitos tributário da
empresa autuada, dentre outras.
Com efeito, não se pode atribuir qualquer caráter compensatório ao procedimento
adotado, porquanto a compensação exige a entrega da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP, fato que constitui o débito
apontado em confissão de dívida, encontrando-se sua homologação sujeita ao
anterior reconhecimento do direito creditório.
Por outro lado a Lei no 9.430/1996 limita a compensação dos créditos apurados aos
créditos do próprio contribuinte, o que afasta a possibilidade da Alpha One, em
processo administrativo constituído em seu próprio nome, realizar o pagamento por
compensação de crédito tributário de terceiro. Demais disso, o artigo 74 da referida
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
15
Lei veda a compensação tributária nas hipóteses em que o crédito se refira a título
público. Confira-se:
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
c) refira-se a título público;
Nesse compasso, a simples comunicação no bojo do Processo Administrativo no
13811.726153/2014-91 não cumpre o papel que lhe foi conferido, tratando-se de
um drible aos dispositivos normativos vigentes que preconizam a confissão dos
débitos em DCTF bem como a sua informação de quitação, ou a confissão dos
débitos e a proposição de sua compensação por intermédio do PER/DComp, caso o
contribuinte entenda haver direito líquido e certo oponível ao Fisco.
Outra alternativa não houve que não o competente lançamento de ofício.
(...)
Da inexistência de créditos a serem apropriados
Por fim, no arremate das alegações do Impugnante, já deve restar claro que os
pagamentos efetuados por ele à empresa Alpha One não se reverteu em pagamento
dos tributos sob sua responsabilidade, de maneira que não há créditos a serem
apropriados aos débitos aqui constituídos. Por esta mesma razão, não há que se
falar em responsabilidade civil do Estado por ter, em tese, desconsiderado tais
pagamentos que, como visto, são inexistentes.”
Portanto, nego provimento às alegações da Recorrente.

3 – DA MULTA DE 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.302 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723837/2018-06
16
A Recorrente alega que a multa de ofício no patamar de 75% tem caráter
confiscatório e alega afronta à Constituição Federal.
Observa-se que a legislação aplicável esclarece de forma inequívoca a razão da
utilização do referido percentual. O artigo 44, da Lei n.° 9.430/1996, dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição:
I – setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento;
pagamento ou recolhimento após o vencimento, sem multa moratória; falta de
declaração; ou declaração inexata, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.”
Além do mais, o julgador do contencioso administrativo não pode analisar a
constitucionalidade de normas vigentes e, de fato, sobre esse ponto, não resta uma alternativa
senão a aplicação da súmula CARF n.° 02, que assim determina:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Cumpre destacar que as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, que estão expressamente vinculados à sua redação.
Dessa forma, verifica-se que a multa de ofício aplicada ao presente caso decorre
diretamente da previsão legal, estando seu percentual expressamente fixado na norma, não
cabendo à Autoridade Fiscal ou ao CARF afastar, modular ou relativizar tal comando, devendo
apenas proceder à sua aplicação objetiva, independentemente de outras considerações.
Rejeito as alegações.

4 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 511
DF CARF MF
Original